Tribunal: STJ
Processo: 0001069-81.2010.8.10.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945943 - MA (2025/0189329-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
AGRAVADO
: MEIRE RUTE MADEIRO DA ROCHA
AGRAVADO
: RAQUEL BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO
: SANDRA PAULINO SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação não foram conhecidos, não
interrompendo o prazo para interposição de recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração não conhecidos interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial.
4. A questão também envolve a análise da tempestividade do
recurso especial interposto.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem
o prazo para a interposição de novos recursos, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que torna
intempestivo o recurso especial interposto.
IV. Dispositivo
6. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 83e0769e-666c-468f-8ebf-e78566f2ac98

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 83e0769e-666c-468f-8ebf-e78566f2ac98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945943 - MA (2025/0189329-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: BENEDITO NABARRO - MA003796A
DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
AGRAVADO
: MEIRE RUTE MADEIRO DA ROCHA
AGRAVADO
: RAQUEL BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO
: SANDRA PAULINO SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação não foram conhecidos, não
interrompendo o prazo para interposição de recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração não conhecidos interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial.
4. A questão também envolve a análise da tempestividade do
recurso especial interposto.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem
o prazo para a interposição de novos recursos, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que torna
intempestivo o recurso especial interposto.
IV. Dispositivo
6. Recurso Especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:10
Código de Controle do Documento: 2839dad2-4f80-4bcd-a518-ef326d34364b

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Aduz que "O Recurso Especial efetivamente indicou os dispositivos de
lei federal supostamente violados, quais sejam, os arts. 191 e 202, VI, do Código
Civil. Embora a decisão agravada alegue ausência de indicação expressa no tópico
da prescrição intercorrente, é fato que a tese foi desenvolvida com clareza ao longo
do recurso, com transcrição de jurisprudência e argumentos jurídicos suficientes" (e-
STJ fl. 211).
Afirma que não seria necessário o revolvimento de fatos e provas.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que, analisando os autos, verifica-se que foram
opostos embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação, porém, os referidos embargos não foram conhecidos (e-STJ fls.
150-168).
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o não conhecimento
dos embargos de declaração não enseja a interrupção do prazo para a interposição
de qualquer outro recurso.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
Documento eletrônico VDA50740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:10
Código de Controle do Documento: 2839dad2-4f80-4bcd-a518-ef326d34364b

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de
intempestividade do recurso especial, em razão de embargos de
declaração não conhecidos pelo Tribunal de Justiça.
2. O prazo recursal iniciou-se em
, findando em
,
21/3/2023
11/4/2023
mas o recurso especial foi interposto apenas em
, sendo
15/2/2024
considerado intempestivo.
3. A defesa opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos,
não interrompendo o prazo para interposição de novos recursos. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração não conhecidos interrompem o prazo para a interposição
de recurso especial.
5. A questão também envolve a análise da tempestividade do recurso
especial interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial foi considerado intempestivo, pois foi interposto
fora do prazo legal, que se iniciou em
e terminou em
21/3/2023
.
11/4/2023
7. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o
prazo para a interposição de novos recursos, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
8. A parte não demonstrou eventual suspensão do expediente forense
no Tribunal de origem, o que poderia justificar a intempestividade.
IV. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.731.604/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Ação de de despejo por falta de pagamento.
2. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do
prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Documento eletrônico VDA50740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:10
Código de Controle do Documento: 2839dad2-4f80-4bcd-a518-ef326d34364b

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "os
embargos
de
declaração,
quando
não
conhecidos
por
intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de
qualquer outro recurso."
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.276/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
22/11/2024

Assim, não há como afastar a intempestividade do recurso especial.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:10
Código de Controle do Documento: 2839dad2-4f80-4bcd-a518-ef326d34364b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.943 / MA
Número Registro: 2025/0189329-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010698120108100028 10698120108100028
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : BENEDITO NABARRO - MA003796A
DANIEL SOUZA VOLPE - SP214490
AGRAVADO
: MEIRE RUTE MADEIRO DA ROCHA
AGRAVADO
: RAQUEL BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO
: SANDRA PAULINO SANTIAGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:57
Código de Controle do Documento: e6644b54-6bd9-4f4f-8be5-837f903c7411

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:57
Código de Controle do Documento: e6644b54-6bd9-4f4f-8be5-837f903c7411